Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-53.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017189-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA FATIMA DA GUIA DE ALMEIDA - CPF: 869.630.581-72 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017189-53.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sax S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Antônia de Fátima da Guia de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 3.080,56, vencida em 03/05/2021 e disponibilizada em 27/05/2021, sob o argumento de que havia formalizado contrato de empréstimo com o requerido no valor de R$ 2.000,00, a serem pago em 10 parcelas de R$ 385,07. Discorre que efetuou o pagamento das parcelas de março e abril sem problemas, no entanto, a parcela de maio decidiu quitar na loja Marisa, pelo valor de R$ 310,04, ante ao desconto recebido. Que transcorridos alguns dias passou a receber cobrança pelo não pagamento da parcela e, mesmo informando o pagamento, seu nome foi negativado. Em sede de defesa a requerida confirma ter recebido o pagamento antes do vencimento, porém devido a erro da atendente da loja, o pagamento foi direcionado a outra cliente. Informa que após tomar conhecimento do fato, procedeu a exclusão da restrição creditícia.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

4. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido, levando em consideração se tratar de única negativação da Autora.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
da pretensão deduzida na inicial para:
1)
declarar inexigível o débito mencionado na inicial no valor de R$3.080,56 e;
2)
condenar a requerida a pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (06/07/2021) por se tratar de ilícito contratual.”,
n
ão merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022